Tribunal: STF
Processo: RE 1238384
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ENCARGOS FINANCEIROS NAS VENDAS A PRAZO: INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.